Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751891-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IDELSON SIMAS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que, em ação ordinária visando ao custeio de tratamento domiciliar (home care), deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, nos seguintes termos: “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a tramitação prioritária. Anote-se. A pretensão da parte autora aparenta verossimilhança. Por um lado, o laudo médico, ID , atesta a imperiosa necessidade do paciente de receber tratamento homecare. Por outro, o que a jurisprudência vem maciçamente entendendo é que o contrato de plano de saúde pode restringir doenças a serem acobertadas, mas não meios e formas de tratamentos, decisões que pertencem unicamente à expertise médica. De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a assistência domiciliar deve ser custeada pela operadora do plano de saúde, independentemente de previsão contratual, quando determinado pelo médico, visto que constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Assim, quando for estritamente necessário, não pode ser limitado pela seguradora de saúde, sob pena do cometimento de conduta abusiva Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ: AGRAVO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STJ, REsp. 1.378.707-RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2015, Dje 15/06/2015). (grifos nossos). A urgência é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que custeie e instale, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da intimação, o tratamento homecare do Sr. IDELSON SIMAS CAVALCANTE, incluídos os materiais e serviços sugeridos pelo laudo médico, ID 255831255, quais sejam: técnico de enfermagem 24 horas, cama hospitalar, colchão pneumático, oxigênio suplementar via cateter nasal, dieta enteral via gastrostomia, fralda geriátrica descartável, fisioterapia motora 5 vezes na semana, nutricionista 2 vezes no mês, médico clínico 1 vez no mês. Fixo multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se.” Em suas razões, a agravante sustenta que a parte agravada não atende aos critérios técnicos para internação domiciliar, afirmando que a avaliação realizada por meio da Tabela NEAD resultou em pontuação de apenas 6 pontos, insuficiente para enquadramento no serviço de home care. Alega inexistir previsão contratual obrigatória que imponha à operadora o fornecimento de internação domiciliar, ressaltando que o rol da ANS não contempla o serviço de home care como cobertura mínima obrigatória. Aduz que o laudo médico anexado não indica necessidade de internação domiciliar, mas apenas cuidados de terceiro (cuidador), cuja contratação compete aos familiares. Afirma que o deferimento da tutela provisória implica grave lesão financeira e risco de irreversibilidade, pois a instituição teria de instalar serviço de alta complexidade sem respaldo contratual, legal ou técnico. Defende a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, visto que não há risco iminente à saúde do agravado, tampouco probabilidade do direito, pois o serviço de atenção domiciliar seria benefício facultativo, ofertado apenas nos casos elegíveis. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e liberar a agravante da obrigação de custear o serviço de home care até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para suspensão da decisão que determinou à agravante o custeio do serviço de home care em favor do agravado. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da cobertura de serviços de saúde, a Resolução Normativa no 465/2021 dispõe: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: (...) f) nutrição parenteral ou enteral;” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de internação ou assistência domiciliar (home care), cabe ao profissional de saúde determinar o modo como deve ser prestado o serviço. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1 (...) 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 3. Recurso não provido. (Acórdão 1746966, 07233613320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação aos insumos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de despesas com medicamentos e alimentação especial na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente: “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018.)” No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com especial destaque para julgado desta Colenda Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO. 1. O plano de saúde deve custear as despesas com alimentação especial prescrita ao paciente mantido em regime de internação domiciliar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1162391, 07389714820178070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em exame, o autor é idoso e tem 94 anos, encontra-se em condição clínica extremamente delicada, apresentando demência avançada, tumor renal, doença arterial coronariana, hipotireoidismo e outras doenças, além de fazer uso contínuo de oxigênio suplementar por cateter nasal e dieta enteral por gastrostomia, conforme descrito no laudo médico juntado sob o ID 255831255 (processo de origem). O quadro clínico é agravado por múltiplas comorbidades e limitações funcionais severas, exigindo acompanhamento constante. Diante desse cenário, o médico assistente prescreveu expressamente a internação domiciliar (home care) em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, prescrição esta também constante do ID 255831255. O tratamento indicado envolve técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia semanal, visitas médicas periódicas, cama hospitalar com regulagem, colchão pneumático, oxigênio suplementar, dieta enteral e demais materiais e cuidados necessários, enquanto a operadora ré reconhece apenas a disponibilização de uma visita mensal da equipe assistencial, conforme documento de negativa anexado sob o ID 255831256, origem. Em que pese seja possível se comprovar a desnecessidade da prestação do serviço tal como solicitado pelo profissional de saúde, a agravante não demonstrou, neste momento processual, que as exigências são prescindíveis. Logo, não há probabilidade do direito de provimento do recurso. Da mesma forma, vislumbro perigo de dano irreparável, uma vez que, caso se comprove a ausência de direito do agravado, a medida pode ser revertida com o simples ajuste do atendimento domiciliar ou mesmo com o ressarcimento do montante despendido na prestação do serviço. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w